Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-07.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000414-07.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA EXECUTADO: TUMA ENGENHARIA TERMICA - EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de pedidos de penhora e de pesquisa de bens formulado pelo exequente SIMÃO GUIMARÃES SOUSA, nos autos do cumprimento de sentença movido contra TUMA ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. O exequente pugna inicialmente pela penhora de bens imóveis por ele identificados em nome da empresa executada, situados na comarca de Belo Horizonte/MG, mediante pesquisa no sistema do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – ONR. Da análise das certidões juntadas no ID 71366076, verifica-se que os bens relacionados à penhora estão registrados em nome da executada, mas que já estão onerados por penhoras precedentes e por ordens de indisponibilidade de bens. Registro que tal constatação não impede a decretação da penhora, pois os imóveis relacionados continuam registrados em nome da empresa devedora, não havendo óbice para que sejam objeto de sucessivas penhoras ou de ordens de indisponibilidade, pois os bens podem responder por várias execuções, desde que observada a preferência legal sobre o produto da sua alienação, nos termos dos arts. 797, parágrafo único, e 908 do CPC, conforme atesta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL REGISTRADO NO NOME DA EXECUTADA. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE. CONSTRIÇÃO REGULAR. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO REGISTRADA. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS. PREFERÊNCIA DE CREDORES. DISCUSSÃO APÓS A EXPROPRIAÇÃO. PENHORA MANTIDA(...) Estando o imóvel registrado em nome da executada no fólio real, tem-se que é presumível o seu domínio e, por conseguinte, regular a penhora realizada, nos termos dos artigos 789 e 824 do Código de Processo Civil. (...). Não impede a constrição do imóvel penhora e indisponibilidade precedentes, de acordo com os artigos 797 e 908 do Código de Processo Civil. VI. Somente após a expropriação será discutida a preferência dos credores, na esteira do que prescrevem os artigos 905 e 908 do Código de Processo Civil. VII. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1899532, 0704792-81.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) Nesses termos, merece deferimento o pedido de penhora dos imóveis relacionados pelo exequente. Contudo, considerando que já pesam penhoras e a decretação de indisponibilidade de bens sobre as unidades imobiliárias, ressalvo que a determinação de avaliação e alienação dos imóveis demanda a apresentação de requerimento específico, demonstrando a situação dos bens nos processos em que foram decretadas as medidas constritivas e assecuratórias prévias. O exequente também apresenta irresignação contra os resultados obtidos neste cumprimento de sentença, mediante pesquisas pelo SISBJUD e pelo INFOJUD. Afirma que “a resposta veio “engordada” de 1.500 laudas, a meu ver, com o escopo de dificultar a pesquisa das informações, impossibilitando mesmo a sua leitura”, e destaca que contratou assessoria contábil que apresentou parecer concluindo que a apuração de bens ou valores da empresa executada demandaria “demonstrações financeiras por meio da Escrituração Contábil Digital (ECD), a fim de possibilitar uma análise mais completa e precisa.” Reclama que os resultados obtidos pelo INFOJUD omitiram a existência de imóveis rurais em nome da devedora, apesar de relatar a atuação em atividade pecuária, pugnando pela renovação da pesquisa pelo SISBAJUD, na modalidade teimosinha, além de nova pesquisa pelo INFOJUD, ou a requisição das declarações de imposto de renda da empresa, relativas aos anos de 2022 a 2025. Sobre esses requerimentos, destaco que o INFOJUD é um sistema de interligação entre o Poder Judiciário e a Receita Federal, que fornece todas as informações contidas nas declarações de imposto de renda da pessoa jurídica executada, desde que constem da respectiva base de dados, conforme destacado no Portal do CNJ, in verbis: “O acesso ao Infojud é feito no sítio da Receita Federal, opção “e-CAC – Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte“. Este sistema substitui o procedimento anterior de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, mediante o recebimento prévio de ofícios.” (https://www.cnj.jus.br/sistemas/infojud/) Assim, a pesquisa à disposição do Poder Judiciário não se presta à apuração dos livros empresariais ou dos registros contábeis da empresa executada, conforme sugerido no pedido em apreço, devendo eventual apuração de informações disponíveis a esse respeito ser aferida pelo exequente perante a Junta Comercial. As informações mais recentes constantes da base de dados da Receita Federal já foram relatadas pelo INFOJUD, podendo-se apurar do resultado obtido, aliado ao apurado na pesquisa pelo SISBAJUD, que a falta de informações nos últimos exercícios financeiros decorre da inatividade da empresa e da falta de declaração de rendimentos. Diante do exposto, deve ser indeferido o pedido de requisição de declarações de imposto de renda, pois as informações pertinentes já foram obtidas pelo INFOJUD. A constatação inequívoca de que a empresa executada está inativa e sem movimentação financeira registrada em seu nome, de acordo com os dados obtidos nas pesquisas precedentes, também revela ser impertinente o pedido de pesquisa de valores pelo SISBAJUD, na modalidade teimosinha, diante da evidente ineficácia da medida. A esse respeito, confira-se a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR PARTE DO EXECUTADO. 1. O SISBAJUD consubstancia-se em ferramenta apta a agilizar os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando uma maior efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. 2. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. 3. Não havendo indícios de existência de movimentação financeira por parte do executado, após a recente pesquisa realizada ao SISBAJUD, tem-se por injustificável a renovação da consulta, de forma reiterada automaticamente (“teimosinha”). 3.1. Tendo sido requerida apenas a pesquisa ao SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, cabe ao d. Magistrado de primeiro grau avaliar a conveniência da realização de consulta única, de modo a aferir o custo-benefício da medida, que onera sobremodo a administração dos serviços cartorários. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426416, 0707425-02.2022.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2022, publicado no DJe: 17/06/2022.) Também não se verifica pertinente o pedido de intimação do diretor da empresa executada para indicar bens à penhora, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da Justiça. O Código de Processo Civil, em seu art. 6o, preconiza o princípio da cooperação entre as partes e o Judiciário, impondo a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. No entanto, a jurisprudência tem reconhecido que a mera inércia do Executado em indicar bens não configura ato atentatório à dignidade da Justiça previsto no art. 774, V, do CPC, salvo se demonstrada a má-fé ou tentativa de ocultação de patrimônio. Ademais, as diligências volvidas à busca de bens devem ser adotadas quando evidenciarem potencial de eficácia, não sendo razoável que o Judiciário promova atos sem indícios de êxito, assumindo ônus excessivo, sendo certo que na hipótese dos autos não se vislumbra utilidade na intimação do diretor a empresa executada para indicar bens à penhora, tratando-se de empresa que acumula diversas execuções e que se encontra inativa. Some-se a isso que as pesquisas realizadas nos autos, inclusive a promovida pelo exequente no Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - ONR, foram passíveis de identificar o patrimônio residual que persiste registrado em nome da devedora. Por fim, o exequente requer a: “Requisição ao DETRAN/MG (Av. João Pinheiro, no 417, Boa Viagem, Belo Horizonte- MG, CEP: 30130-183 – contato (31) 3069-6601) dos veículos utilitários da empresa Tuma - CNPJ No 17.493.834/0001-89.” A pesquisa de veículos em nome da empresa executada é medida útil na tentativa de conceder efetividade ao processo de execução, e ainda não foi realizada no bojo processo, devendo ser deferida. Mas se revela inadequada a via pretendida pelo exequente, pois desnecessária a expedição de ofício ao DETRAN, enquanto o Poder Judiciário possui a ferramenta de pesquisa RENAJUD, que permite a busca de veículos registrados em nome de devedores em todo o território nacional. Diante de todo o exposto, acolho em parte a postulação apresentada pelo exequente na petição de ID 71366068, defiro e efetivo a pesquisa de veículos em nome da executada pelo RENAJUD, pela qual foi identificado apenas um automóvel em nome da devedora, da marca Volkswagen, modelo Saveiro CL, placa, GMW 2610, sendo anotada restrição de transferência pelo referido sistema. Quanto ao automóvel identificado, deve o exequente requerer o que entender de direito, apresentando meios adequados para realização de eventual penhora. Quanto ao mais, defiro a penhora dos imóveis localizados em nome da empresa executada, por meio do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – ONR, relacionados no documento de ID 71366076 - pag. 1/16, a seguir individualizados: a) Lote 05, situado na Rua Cachoeira de Minas, registrado sob a matrícula no 40947, no 1o Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG; b) Lote 10, situado na Rua Conde Bobadela, registrado sob a matrícula no 5270, registrado sob a matrícula no 5270 no 6o Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG; c) Lote 11, situado na Rua Conde Bobadela, registrado sob a matrícula no 5271, registrado sob a matrícula no 5270 no 6o Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG; d) Lote 12, situado na Rua Conde Bobadela, registrado sob a matrícula no 5272, registrado sob a matrícula no 5270 no 6o Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG; e) Lote 27, situado na Quadra 23, da Vila Cachoeirinha, registrado sob a matrícula no 43672, matrícula no 5271, registrado sob a matrícula no 43672 no 6o Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG; Ressalto que as penhoras dos imóveis relacionados nos itens ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, com relação aos quais foi apresentada certidão do registro imobiliário, serão realizadas por termos nos próprios autos, nos moldes do art. 845, § 1o, do CPC, que devem ser levados à registro pelo exequente, mediante recolhimento dos emolumentos pertinentes perante os respectivos ofícios imobiliários. Quanto ao imóvel listado no item ‘e’, verifica-se que o exequente apresentou apenas extrato do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – ONR, indicando a propriedade pela executada, mas desacompanhado da respectiva certidão de registro (ID 71366076 - pag. 16). Desse modo, não é possível a penhora por termo nos autos, devendo o exequente apresentar a respectiva certidão, ou requerer oportuna expedição de carta precatória. Intimadas as partes, e preclusa a presente decisão, expeça-se os termos de penhora dos imóveis elencados acima, apenas com relação aos itens ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator